Tribunal: TJDFT
Processo: 0710570-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710570-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA AGRAVADO: JOSE MATEUS D E S P A C H O À agravante para se manifestar sobre o Ofício do Juízo de origem, no prazo de 5 (cinco) dias, avaliando eventual perda superveniente do interesse de agir. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator